Tribunal: TJDFT
Processo: 0724573-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Os embargos de declaração servem para sanar omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não configura omissão a ausência de referência expressa a determinado documento quando o acórdão embargado analisou de forma global os elementos probatórios e apresentou fundamentação suficiente para solucionar a controvérsia.
3. Inexiste contradição interna no acórdão quando o dispositivo se harmoniza com a fundamentação, ainda que não detalhe o reconhecimento de provimento parcial a partir de critérios já expostos nas razões de decidir.
4. A fixação de honorários advocatícios com base nos critérios de proporcionalidade e razoabilidade, em atenção aos limites da sucumbência recíproca, encontra amparo na legislação processual e na jurisprudência consolidada.
5. Embargos de Declaração não providos. Decisão unânime.